Tribunal: TJPA
Processo: 0814697-94.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0814697-94.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO CAVALCANTE SILVA, ELIZEU RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID 10144581). INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e rejeitar os declaratórios, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra o v. Acórdão de ID nº

10144581
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado ELIZEU RODRIGUES DOS SANTOS E SÉRGIO AUGUSTO CAVALCANTE SILVA.

Assim, restou ementada a decisão:

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, III E IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NO CRIME IMPUTADO. INOCORRENCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTE E COERENTE NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de apreenso e entrega do objeto, acostado às fls. 15 do Inquérito Policial, isto somado aos depoimentos das testemunhas que confirmam que os acusados foram presos em flagrante no momento em que pilotavam a motocicleta furtada. No tocante à autoria do crime, os depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, não deixam dúvidas de que os denunciados, de fato, os autores do furto, eis que, os acusados foram abordados pela polícia ainda na posse do objeto furtado, quando tentavam encontrar comprador para a motocicleta furtada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A defesa do embargante opôs os presentes embargos de declaração para fins de suprir omissão constante no referido Acórdão, com relação a não análise por esta Turma acerca da absolvição por insuficiência de provas para ancorar a condenação, especialmente quanto à autoria.

Neste sentido, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão.

Ao manifestar-se, a Defesa, se pronunciou pelo conhecimento dos Embargos opostos, ante os argumentos levantados pelos embargantes e embargados, e que seja, no mérito, dado provimento, com o saneamento da omissão apontada e dado seu caráter infringente, reforme a sentença com a absolvição dos acusados por falta de provas quanto à autoria delitiva (ID 11054667).

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP[1], os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu.

Da simples leitura do Acórdão atacado, vê-se ter sido devidamente apreciada a tese recursal suscitada pela defesa dos recorrentes, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões
que embasaram o Acórdão impugnado, ou seja, a alegação de que a autoria delitiva restou frágil e duvidosa quanto ao crime de furto qualificado, cabendo a absolvição dos embargados, nos termos do art. 386, VII, CPP.

Da leitura acurada do v. Acórdão, constata-se que a turma julgadora, de forma alentada, afastou a absolvição dos embargados diante do depoimento da vítima Gleison Rosa de Sousa que transcreveu com detalhes a empreitada criminosa, no mesmo sentido diante dos depoimentos de Antonio Maria Zacarias Rosa Alves e Jeovane Brito Lima, motivo pelo qual, não há que se falar em qualquer omissão.

No mesmo sentido, o Juízo de Primeiro Grau, a Promotoria de Justiça e os Desembargadores componentes após análise dos autos não tiveram dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime, estando fundamentado nesse ponto:

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de apreensão e entrega do objeto, acostado às fls. 15 do Inquérito Policial, isto somado aos depoimentos das testemunhas que confirmam que os acusados foram presos em flagrante no momento em que pilotavam a motocicleta furtada.

No tocante à autoria do crime, os depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, não deixam dúvidas de que os denunciados, de fato, os autores do furto, eis que, os acusados foram abordados pela polícia ainda na posse do objeto furtado, quando tentavam encontrar comprador para a motocicleta furtada.

A vítima GLEISON ROSA DE SOUSA declarou que fase inquisitorial (ID: 7551360):
“(...) QUE deixou a motocicleta em frente a residência do sogro, e por volta das 03h30min, foi averiguar e constatou que o veículo não estava mais no local; que relatou o ocorrido à Polícia, que em diligências localizou a moto
.”

A testemunha ANTONIO MARIA ZACARIAS ROSA ALVES, policial militar, em audiência de instrução e julgamento narrou:
“(...) QUE participou da prisão dos acusados, que tinha ido fazer uma ocorrência e passou pelo dois; que avisou que estavam em uma motocicleta e apresentavam atitude suspeita; que fez a abordagem e informou a base; que os suspeito no tinham documentos da moto e nem documentos pessoais; que a vítima reconheceu a moto como sua; que conduziu para a DEPOL; que foi reconhecido a moto e os dois estavam de posse.”

A testemunha JEOVANE BRITO LIMA, policial militar, em audiência de instrução e julgamento narrou:
“(..) QUE participou da prisão do acusado, que estavam em ronda pela cidade; que avistaram os dois meliantes em atitudes suspeitas; que a outra guarnição tinha informado que tinham furtado uma moto; que abordaram e a outra guarnição estava com a vítima; que a vítima reconheceu a moto; que levaram para a delegacia; que no recorda se confessaram o delito”.

Outrossim, apesar da negativa dos réus durante interrogatório judicial, verifica-se que suas declarações no condizem com as demais provas carreadas aos autos, posto que, os mesmos foram flagrados pela Polícia na posse da motocicleta da vítima, tendo a vítima reconhecido a
res furtiva
ainda no momento da apresentação dos réus na delegacia.

Aponto, também que o questionamento sobre a pena foi amplamente debatido, inclusive com transcrição dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP;

Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO

OS PRESENTES EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/12/2022